Tribunal: TJES
Processo: 5001260-23.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Indulto
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-23.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: NILSON GERALDO COMERIO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO PRESIDENCIAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR NA FASE EXECUTÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO Nº 12.338/2024. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, sob o fundamento de que, embora não tenha havido reparação do dano nos crimes patrimoniais, restou afastada a presunção de hipossuficiência econômica em razão da constituição de advogado particular na fase de execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a constituição de advogado particular na fase executória afasta a presunção de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024, inviabilizando a concessão de indulto sem a prévia reparação do dano em crimes contra o patrimônio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Decreto nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto nos crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à reparação do dano, ressalvada a hipótese de comprovada ou presumida incapacidade econômica do condenado.

4. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024 possui natureza relativa.

5. A constituição de advogado particular pelo apenado na fase de execução penal revela capacidade financeira incompatível com o estado de pobreza jurídica presumido pela norma.

6. A análise dos requisitos para concessão do indulto deve considerar a situação econômica do condenado na data de publicação do Decreto presidencial, sendo irrelevantes circunstâncias pretéritas.

7. Inexistindo reparação do dano e estando afastada a presunção de incapacidade econômica, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a extinção da punibilidade pelo indulto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 12, § 2º, do Decreto nº 12.338/2024 é relativa e pode ser afastada por elementos que demonstrem capacidade financeira do apenado.

2. A constituição de advogado particular na fase executória afasta a presunção de incapacidade econômica para fins de dispensa da reparação do dano em crimes patrimoniais.

3. A ausência de reparação do dano, aliada à inexistência de incapacidade econômica, impede a concessão do indulto previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 12.338/2024, arts. 9º, XV, e 12, § 2º; CF/1988, art. 84, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 1.020.421/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, DJe 18.11.2025; STJ, HC 563.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10.06.2020; STJ, HC 962089, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 22.11.2024; TJSP, Agravo em Execução Penal nº 0023864-70.2025.8.26.0041, Relª Desª Márcia Monassi, j. 18.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº
5001260-23.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
NILSON GERALDO COMÉRIO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
NILSON GERALDO COMÉRIO
em face da r. decisão de mov. 246.1 (ID 17970108), proferida nos autos nº 0001369-08.2011.8.08.0014, que indeferiu o pedido de incidência do indulto previsto no art. 9º, inc. XV do Decreto nº 12.338/2024, em virtude do apenado ter constituído advogado particular na fase executória, o que afastaria a presunção de incapacidade econômica necessária para a dispensa da reparação do dano em crimes patrimoniais.

Em suas razões recursais (mov. 260.2, ID 17970092), a defesa sustenta, em síntese, que
(i)
os crimes pelos quais postula o indulto foram processados sob a assistência da Defensoria Pública ou de advogados dativos; e
(ii)
a posterior constituição de advogado particular no juízo da execução não pode servir de fundamento para elidir a presunção de hipossuficiência econômica, sob pena de interpretação
in malam partem.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para determinar a extinção da punibilidade do agravante pelo indulto, nos termos do art. 9º, inc. XV, c/c o art. 12, § 2º, inc. I, ambos do Decreto nº 12.338/2024, referente à Ação Penal nº 0007158-56.2009.8.08.0014.

Contrarrazões no mov. 272.1 (ID 17970092), pelo
des
provimento
do agravo.

O Magistrado de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos (mov. 279.1, ID 17970108).

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de ID 18067987, opinou pelo
não

provimento
do recurso.

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na interpretação do alcance da presunção de hipossuficiência econômica estabelecida pelo Decreto nº 12.338/24, especificamente para fins de dispensa da reparação do dano em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça, requisito este erigido como condição para a extinção da punibilidade pelo indulto.

Preceitua o art. 9º, inciso XV, do aludido Decreto, que o indulto será concedido àqueles condenados por crimes contra o patrimônio que tenham reparado o dano até 25 de dezembro de 2024, excetuando-se tal dever apenas nas hipóteses de presunção de pobreza descritas no art. 12, § 2º. Veja-se:

Art. 9º
Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

(...)

XV –
a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2º, deste Decreto; ou (...)

Por sua vez, o referido diploma, em seu art. 12, § 2º, estabelece as hipóteses de presunção de incapacidade econômica do apenado. Por oportuno, transcreve-se:

(...)

§ 2º
Para fins do disposto no inciso II do
caput
, poderá ser feita prova de pobreza por qualquer forma admitida em direito e será presumida a incapacidade econômica nas seguintes hipóteses:

I –
a pessoa for representada pela Defensoria Pública ou por advogado dativo ou houver atuação de entidade pro bono;

II –
a pessoa for beneficiária de qualquer programa social ou usuária de serviço de assistência social;

III –
a pessoa for qualificada como desempregada, ou não houver, no processo, elementos de identificação de vínculo empregatício ou trabalho formal, ou não forem localizados bens ou renda em nome dela;

IV –
a pessoa, por razão de idade ou patologia, não dispuser de capacidade laborativa;

V –
o valor do dia-multa tiver sido fixado em patamar mínimo pelo juízo da condenação; ou

VI –
a pessoa estiver em situação de rua ao tempo da prisão.

Ocorre que, conforme entendimento majoritário, essa presunção não é absoluta, mas sim relativa, admitindo, portanto, prova em contrário que demonstre a mudança da condição econômica do sentenciado.

Na hipótese vertente, muito embora tenha sido assistido por defensor dativo em processos pretéritos, a realidade fática de sua execução penal demonstra que o mesmo logrou constituir advogado particular para patrocinar seus incidentes executórios, o que revela uma capacidade financeira incompatível com o estado de miserabilidade presumido, ao menos nos termos do art. 12, § 2º, inciso I, da mencionada norma.

Ademais, a análise dos requisitos previstos no Decreto Presidencial deve ser contemporânea à publicação da norma, não se admitindo que situações pretéritas sirvam de salvo-conduto perpétuo para quem, no momento do pleito, demonstra possuir recursos financeiros.

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, consolidou esse entendimento:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO DECRETO PRESIDENCIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
5. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a análise dos requisitos para concessão de indulto deve considerar a situação do beneficiário na data de publicação do Decreto presidencial, sendo irrelevante alterações posteriores, como a atuação da Defensoria Pública após essa data.

6. A jurisprudência desta Corte estabelece que os critérios de renda adotados pelas Defensorias Públicas não constituem parâmetro absoluto para presumir hipossuficiência financeira, sendo necessária a comprovação da incapacidade econômica no momento da análise dos requisitos do Decreto. 7. No caso concreto, o paciente era assistido por advogado particular na data de publicação do Decreto, afastando a presunção de hipossuficiência
, e não há flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão agravada que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. Tese de julgamento:

1. A análise dos requisitos para concessão de indulto deve considerar a situação do beneficiário na data de publicação do Decreto presidencial, sendo irrelevantes alterações posteriores.
2. Os critérios de renda adotados pelas Defensorias Públicas não constituem parâmetro absoluto para presumir hipossuficiência financeira, sendo necessária a comprovação da incapacidade econômica no momento da análise dos requisitos do Decreto. Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial nº 12.338/2024, art. 12, § 2º, inciso I; CF/1988, art. 84, XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 563.063-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10.06.2020; STJ, HC 962089, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 22.11.2024.

(STJ; AgRg-HC 1.020.421; Proc. 2025/0266510-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Carlos Pires Brandão; DJE 18/11/2025) – destaquei.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO PARTICULAR. RECURSO PROVIDO. (...) O Decreto Presidencial nº 12.338/2024 condiciona a concessão do indulto à efetiva reparação do dano ou, alternativamente, à demonstração da incapacidade econômica do sentenciado para fazê-lo.
A presunção de hipossuficiência prevista no diploma é relativa e admite prova em contrário. No caso concreto, o agravado não é representado pela Defensoria Pública, mas por advogado constituído, circunstância que revela incompatibilidade com o estado de miserabilidade jurídica e afasta a presunção legal de incapacidade econômica, inviabilizando o benefício.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso provido. Reformada a decisão agravada, para afastar o indulto concedido, com consequente manutenção da execução penal e da punibilidade. Tese de julgamento:
1. A representação por advogado particular afasta a presunção de hipossuficiência prevista no artigo 12, §2º, inciso I, do Decreto nº 12.338/2024
.
2. A ausência de comprovação de reparação do dano ou de incapacidade econômica impede a concessão do indulto. (...)

(TJSP; AG-ExPen 0023864-70.2025.8.26.0041; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Relª Desª Márcia Monassi; Julg. 18/11/2025) – destaquei.

Portanto, diante da ausência de reparação do dano e da elisão da presunção de incapacidade econômica pela constituição de advogado particular, o agravante não satisfaz o requisito previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto nº 12.338/2024, revelando-se irretocável a decisão que indeferiu o benefício.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.